Tribunal: STF
Processo: RHC 270725
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso em que se pleiteia “o desentranhamento das interceptações telefônicas dos autos por violação ao contraditório, anulando-se o processo desde a decisão de pronúncia”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os documentos questionados se encontravam nos autos principais desde o oferecimento da denúncia, cabendo à defesa arguir eventual irregularidade na primeira oportunidade processual, o que não ocorreu. Além disso, o Tribunal de origem assentou que, caso a defesa considere indispensável a juntada das mídias originais ou a transcrição integral das interceptações, “poderá requerê-lo no prazo do artigo 422, do Código de Processo Penal”, deixando claro, ainda, que a apresentação dessas provas não teria o condão de obstar a pronúncia, pois “o relatado nas interceptações telefônicas fora corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual”. Não se verifica, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa nesta fase processual.

    4. Ainda, não foi apontada qualquer circunstância concreta que indique adulteração ou interferência indevida capaz de invalidar o material probatório. Logo, para afastar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com a via eleita. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.